Tribunal: STF
Processo: ARE 1545095
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev interpõe agravo (eDoc 22) contra a decisão (eDoc 20) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 15):



    APELAÇÃO Ação ordinária. Servidor público municipal (Bauru). Aposentadoria especial. Possibilidade. Aplicação do regime jurídico sob a égide do qual se perfizeram as exigências para a aposentadoria. Precedentes do STF. A despeito de a Emenda Constitucional nº 103/19 outorgar competência ao ente federado para definir os critérios para a aposentadoria especial (art. 40, § 4º-C), o Município de Bauru carece de regulamentação da matéria. Adoção dos requisitos previstos no Regime Geral de Previdência. Precedentes do STF e Súmula Vinculante nº 33. Caso concreto em que se verifica a satisfação dos requisitos dispostos no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Circunstâncias nocivas à saúde, de maneira habitual e permanente apuradas por meio de laudo pericial elaborado em Juízo. Ausência de provas, cuja produção incumbia à ré, de que o exercício de funções comissionadas houvesse poupado o autor de exposição a agentes nocivos. Integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Cabimento. Regras de transição que preservaram ambos os direitos. Inteligência do art. 4º, §§ 6º e 7º, da Emenda Constitucional nº 103/19, c.c art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03. Recurso desprovido. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 2º da EC n. 41/2003, dos arts. 2º e 3º da EC n. 47/2005, dos arts. 17, 37, §10º, e 40, §§3°, 4°, 8°, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 33, e aos Temas 70, 139 e 1.019 da repercussão geral deste STF.



    Sustenta que não se pode haver mescla entre regimes previdenciários distintos (regime geral e regime próprio), pois no presente caso, condenou-se a ora recorrente a aposentar a recorrida pelas regras do regime geral (súmula vinculante n° 33), porém com proventos integrais e paridade, regra inerente ao regime próprio, quando a lei do regime geral estipula a média simples das maiores remunerações nesse caso.



    Pontua que, segundo a tese firmada no Tema 1.109 da repercussão geral, somente se concederá integralidade e paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, quando houver lei complementar que ampare tais direitos.



    Ressalta que a Constituição Federal apenas estabelece requisitos e critérios diferenciados para obtenção da aposentadoria especial, mas não estabelece qualquer critério diferenciado nos proventos de tal benefício.



    É o relatório. Decido.



     Tenho como inadmissível o recurso excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional para reconhecer preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do correspondente voto-condutor:



    De acordo com a certidão de tempo de contribuição (fls. 20/21), o servidor ingressou no serviço municipal em 29 de novembro de 1993 como Ajudante de Obras; e, ao cabo das sucessivas reestruturações da carreira, o cargo ora desempenhado passou a se denominar Pedreiro. 



    E, consoante os elementos coligidos no processo administrativo, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário elaborado em 2021 (fls. 49/51), conjugados com as ponderações assinaladas no laudo pericial (fls. 381/397 e 406/407), verifica-se que as funções exercidas pelo requerente de fato acarretaram-lhe exposição permanente ao agente nocivo durante a carreira, na medida em que “seu trabalho e atividades são realizados em contato habitual e permanente com agentes biológicos como matérias de esgoto e dejetos em condições insalubres” (cf. fls. 392).



    [...]



    Sem apresentar elementos de prova de que as funções do autor como chefe o houvessem isentado da exposição a agentes deletérios que marcou toda a sua carreira, a ré não extrai benefício da transitória designação do servidor para a função comissionada, de modo que, antes da promulgação da Emenda nº 103/19, os requisitos dispostos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 já haviam sido satisfeitos. 



    Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível aplicar-se o regime jurídico vigente ao tempo em que se cumprem as condições legais para a inativação:



    [...]



    Com efeito, na ausência de legislação municipal correspondente, o direito à aposentadoria especial se sujeita às regras do regime geral da previdência social, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 e, por conseguinte, aos requisitos nelas previstos na esteira de outros julgados no âmbito desta Egrégia Corte:



    [...]



    Desse modo, aplicando-se as regras de transição dispostas no artigo 4º da aludida Emenda sem a necessidade dos requisitos de idade e tempo de contribuição mínimos, em virtude da modalidade especial de aposentadoria conforme o Regime Geral, verifica-se que aos agentes que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03 tiveram mantidos o direito à integralidade e paridade, conforme postulado pelo autor:



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.532.834/SP, minha relatoria; ARE 1.424.812, ministro André Mendonça, DJe de 21/11/2024, e, ainda, o seguinte julgamento colegiado: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIAESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.492.017 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de setembro de 2024)



     Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente